Tribunal: STF
Processo: ADO 6
Classe: ADO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-11
Data de publicação: 2015-02-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGADA AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO QUANTO AOS ARTS. 39, § 4º, 128, § 5º, I, C , 135 e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO, QUE DETERMINA A ADOÇÃO DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PÚBLICOS, POLICIAIS E INTEGRANTES DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. ILEGITIMIDADE QUANTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA NO TOCANTE AOS DEMAIS AGENTES. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PREJUDICADA NA PARTE CONHECIDA.



    I - A remuneração dos membros do Parquet deve ser fixada na forma do subsídio, porém, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, pois a competência conferida ao Ministério Público para propor a criação e extinção dos seus cargos compreende a de fixar os respectivos vencimentos. 



    II - O modelo remuneratório dos Defensores Públicos do Estado do Paraná foi alterado pela Lei Complementar estadual 136/2011, o que acarreta a perda superveniente de objeto da ação no ponto. 



    III - Idêntica situação de prejuízo desta ação verifica-se quanto ao modelo de remuneração dos policiais civis, diante do advento da Lei estadual 17.170/2012, que instituiu o subsídio para a Polícia Civil e os Delegados do Estado do Paraná. 



    IV - A Lei Complementar estadual 161/2013 alterou a remuneração da carreira de Procurador do Estado do Paraná para a forma de subsídio.



    V - Por seu turno, a Lei estadual 17.169/2012 dispôs sobre o subsídio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.



    VI - Ação conhecida em parte e na parte conhecida julgada prejudicada.